Tribunal: STF
Processo: HC 263787
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO: ART. 66, INC. III, AL. “C”, DA LEI Nº 7.210, DE 1984. GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA. RÉU SOLTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105 DA LEP. DOSIMETRIA DA PENA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 214.027/CE (e-doc. 15, p. 23-24).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 8 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas), e 2 anos de reclusão, considerado o cometimento do crime do art. 304 do Código Penal (uso de documento falso). O juízo reconheceu a prescrição retroativa, quanto ao crime de uso de documento falso (e-doc. 7).



    3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação da defesa, para redimensionar a pena do crime de tráfico de drogas para 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, mantido o regime fechado (e-doc. 8). A condenação transitou em julgado (e-doc. 11), sendo expedido mandado de prisão (e-doc. 12).



    4. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (e-doc. 15, p. 1-19). Contra essa decisão, formalizou o citado recurso ordinário dirigido ao STJ, resultando o ato ora impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta ser direito do paciente obter detração de 1 ano, 2 meses e 29 dias, porquanto teria ficado preso entre 1º/11/2011 e 30/01/2013. Aponta que, descontado o período, faria jus o paciente ao abrandamento do regime. Afirma que a condenação utilizada para a caracterização de maus antecedentes teria sido extinta há mais de 7 anos, alegando o direito ao esquecimento. Alega a existência de constrangimento ilegal decorrente da recusa de expedição da guia definitiva de recolhimento. Destaca encontrar-se o paciente em liberdade há mais de 10 anos, sendo desproporcional o recolhimento ao cárcere para que, somente após a prisão, tenha seus pedidos analisados.



    6. Requer, liminarmente, a suspensão do cumprimento do mandado de prisão. No mérito, busca o reconhecimento das ilegalidades apontadas e a determinação da expedição da guia para a execução.



    É o relatório. 



    Decido.  



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021. 



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatadas situações de flagrante ilegalidade, de abuso de poder ou mesmo de teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Observem que o Tribunal de Justiça, no julgamento do writ impetrado pela defesa, apontou a incompetência daquele Tribunal para a análise do pedido, apontando que deveria ser formulado perante o juízo da execução:



    “(...) 4. Do pleito de detração da pena para fins de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena. 



    Inicialmente, insta salientar que a aplicação da detração da pena é competência do Juízo das Execuções Penais, já que este possui mais elementos para sopesar a situação do apenado, conforme disposto no art. 66, inciso III, alínea “c”, da Lei n.º 7.210/1984. Em harmonia, entende o Superior Tribunal de Justiça: “apesar de a detração penal poder ser objeto de antecipação na própria condenação, trata-se de matéria de competência do d. Juízo da Execução Penal. "(STJ AgRg no HC n. 741.880/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 23/6/2022). (...)” (e-doc. 15, p. 2) 



    10. Conforme assentado pelo Tribunal de Justiça, não existe ilegalidade no ponto, porquanto, no tocante à detração, instituto previsto no art. 42 do Código Penal, a análise dos requisitos para seu reconhecimento compete ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, inc. III, al. “c”, da Lei nº 7.210, de 1984, com o seguinte teor:



    “Art. 66. Compete ao Juiz da execução:



    (...)



    III - decidir sobre:



    (...)



    c) detração e remição da pena.”



    11. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 4. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. 5. Compete ao Juízo da Execução Penal apreciar o pedido de detração penal. 6. Agravo regimental desprovido.“



    (HC nº 202.544-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 30/09/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA APRECIAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. PEDIDO NÃO APRECIADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Precedentes. II – Compete ao Juízo da Execução Penal apreciar o pedido de detração. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 171.142-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 08/04/2021; grifos nossos).



    12. Quanto ao pleito relativo à suposta ilegalidade do condicionamento da expedição da guia definitiva ao cumprimento do mandado de prisão, o Ministro Relator, no STJ, destacou que se trata de condenado à pena privativa de liberdade, apontando a necessidade de cumprimento do mandado de prisão como condição para a subsequente expedição da guia de execução penal. Transcreve-se o seguinte trecho:



    "(...) Não se verifica, ainda, a existência de manifesta ilegalidade que permita a concessão da ordem de ofício.



    Uma vez transitada em julgado a sentença penal condenatória, cabe apenas ao Juízo das Execuções a análise de eventual detração penal.



    A esse respeito, importante rememorar que a detração penal não se refere à mera regra aritmética, sobretudo quando as circunstâncias judiciais justifiquem a manutenção do regime mais gravoso, como no caso, em que foram valorados de forma negativa os antecedentes e as circunstâncias do crime" (e-doc. 15, p.24)



    13. Ante o quadro fático delineado, não se vislumbra o constrangimento alegado, porquanto atendido ao disposto no art. 105 da Lei nº 7.210, de 1984, in verbis: “Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução”.



    14. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o cumprimento do mandado de prisão é condição necessária à expedição da guia de recolhimento definitiva para a execução da pena privativa de liberdade: 



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE FORAGIDO. EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DEFINITIVA PARA A EXECUÇÃO DA PENA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO (LEI N. 7.210/1984, ART. 105). HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. O agravante está foragido, em que pese tenha transitado em julgado a condenação imposta. 2. A expedição da guia de recolhimento definitiva para a execução fica condicionada ao cumprimento do mandado de prisão (Lei n. 7.210/1984, art. 105). 3. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 201.418-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 20/09/2021, p. 28/10/2021; grifos nossos).



    “EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Latrocínio. Expedição de guia de recolhimento definitiva. Cumprimento do mandado de prisão. Benefícios. Juízo da execução. Alegação de ausência de Fundamentação. Inexistência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, nos “termos do artigo 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. Dessa forma, a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios executórios” (HC 163.092-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 2. O art. 105 da Lei de Execuções Penais prevê que, “transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução, razão por que não há suporte legal para se determinar a expedição da guia do réu solto, caso do paciente” (HC 179.099, Rel. Min. Gilmar Mendes). Precedentes. 3. Esta Corte tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 205.700-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos).



    15. Não se desconhece que o Conselho Nacional de Justiça, em 09/09/2022, afastou, por meio da Resolução CNJ nº 474, de 2022, a necessidade de imediata expedição de mandado de prisão em determinados casos. Eis o teor:



    “RESOLUÇÃO Nº 474, DE 9 DE SETEMBRO DE 2022. 



    Altera a Resolução CNJ no 417/2021, que institui e regulamenta o Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP 3.0).



     O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ), no uso de suas atribuições legais e regimentais, CONSIDERANDO o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, do estado de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro (ADPF no 347); 



    CONSIDERANDO o enunciado da Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE no 641.320/RS; 



    CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do CNJ, nos autos do Procedimento de Ato Normativo n o 0003990- 57.2022.2.00.0000, na 111ª Sessão Virtual, realizada em 9 de setembro de 2022; 



    RESOLVE: 



    Art. 1º - O art. 23 da Resolução CNJ n o 417/2021 passa a vigorar com a seguinte redação: 



    “DO MANDADO DE INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM AMBIENTE SEMIABERTO OU ABERTO Art. 23. Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56.”



     Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.” 



    (Disponível para acesso público no sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça; grifos nossos).



    16. Pela leitura da norma, verifica-se que a expedição de mandado de prisão deixou de ser obrigatória apenas nos casos de condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto.



    17. Desse modo, o quadro delineado nos autos está a indicar a ausência de constrangimento ilegal, uma vez que o paciente teve o regime fechado fixado para o início de cumprimento da pena.



    18. Com relação à valoração negativa dos antecedentes criminais com condenação com lapso superior a 5 anos, o ponto não foi analisado pelas instâncias antecedentes. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    19. A propósito, o Plenário desta Corte, no Recurso Extraordinário nº 593.818-RG/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 18/08/2020, p. 23/11/2020 — Tema nº 150 do ementário da Repercussão Geral —, inicialmente, definiu tese estabelecendo que “[n]ão se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.



    20. Assim, ultrapassado o período depurador de 5 anos, as condenações anteriores do paciente podem, em regra, configurar maus antecedentes.



    21. A par disso, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 593.818-RG/SC (Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 25/04/2023, p. 05/05/2023), abriu a possibilidade de o julgador deixar de promover o incremento da pena-base considerada a circunstância judicial antecedentes, no caso de condenações “desimportantes ou demasiadamente distanciadas no tempo”. Confira-se:  



    “Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes ou demasiadamente distanciadas no tempo e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59 do Código Penal.”



    22. A providência insere-se na discricionariedade do órgão julgador, que pode reputar os maus antecedentes desimportantes ou demasiadamente distanciados no tempo, de modo fundamentado, não havendo — oportuno frisar — direito subjetivo do condenado ao afastamento. 



    23. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    24. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator